Tribunal: TJES
Processo: 5000044-78.2023.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000044-78.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOVENALDO MONGO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM JUIZADOS ESPECIAIS. VERIFICAÇÃO DE ERRO CARTORÁRIO POR OCASIÃO DA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA. REMESSA INDEVIDA À TURMA RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA E ORDENADA REMESSA DOS AUTOS AO E. TJES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso da EDP em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Se é devida a manutenção da decisão monocrática de não conhecimento de recurso de apelação remetido à Turma Recursal, quando constatada existência de equívoco por parte do cartório da vara de origem em remeter o feito ao Colegiado Recursal e não ao e. Tribunal de Justiça.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a existência de equívoco cartorário referente à incorreta remessa do recurso de Apelação à Turma Recursal ao invés de direcioná-lo ao Tribunal de Justiça, necessária a reforma da decisão impugnada para determinar a remessa do feito ao órgão julgador competente.

DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Constatado equívoco do cartório da vara de origem que remeteu apelação cível ao Colegiado Recursal, ao invés de direcioná-la ao Tribunal de Justiça, necessário reformar decisão monocrática de não cabimento para remeter o feito integralmente ao órgão competente para julgamento.

5. Dispositivos relevantes citados:

Lei n° 9.099/95, art. 41.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado n° 80 do FONAJE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE – AGRAVO INTERNO Nº 5000044-78.2023.8.08.0017

RECORRENTE: EDP

RECORRIDO: JOVENALDO MONGO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM JUIZADOS ESPECIAIS. VERIFICAÇÃO DE ERRO CARTORÁRIO POR OCASIÃO DA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA. REMESSA INDEVIDA À TURMA RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA E ORDENADA REMESSA DOS AUTOS AO E. TJES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso da EDP em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Se é devida a manutenção da decisão monocrática de não conhecimento de recurso de apelação remetido à Turma Recursal, quando constatada existência de equívoco por parte do cartório da vara de origem em remeter o feito ao Colegiado Recursal e não ao e. Tribunal de Justiça.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a existência de equívoco cartorário referente à incorreta remessa do recurso de Apelação à Turma Recursal ao invés de direcioná-lo ao Tribunal de Justiça, necessária a reforma da decisão impugnada para determinar a remessa do feito ao órgão julgador competente.

DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Constatado equívoco do cartório da vara de origem que remeteu apelação cível ao Colegiado Recursal, ao invés de direcioná-la ao Tribunal de Justiça, necessário reformar decisão monocrática de não cabimento para remeter o feito integralmente ao órgão competente para julgamento.

5. Dispositivos relevantes citados:

Lei n° 9.099/95, art. 41.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado n° 80 do FONAJE.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que foi surpreendida com a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção em sua unidade de registro de consumo de energia (nº 912111), recebendo cobrança no valor de R$ 5.455,51 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

Relata que não realizou nenhum tipo de fraude em seu medidor e que desconhece qualquer irregularidade, e que a concessionária de energia elétrica procedeu ao corte do fornecimento de energia à sua propriedade.

Em sede cautelar, o autor requereu fosse determinado que a requerida procedesse ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica, sob pena de imposição de multa – o que foi deferido pelo juízo de 1º grau.

Por ocasião de audiência (ID 9084755), o autor requereu que a tramitação do feito ocorresse no âmbito da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins, tendo o juízo sentenciante determinado a retificação da classe judicial de “PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL” para “PROCEDIMENTO CÍVEL” quando da prolação da sentença (ID 9084763).

O juízo sentenciante assim concluiu:

Ante o exposto, impõe-se i) INVALIDAR o débito de R$ 5.455,63 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos), decorrente de consumo irregular (TOI nº 9562694), da instalação nº 912111, referente ao período de 12/07/2019 a 12/07/2022, confirmando-se a Decisão ID 20970944; ii) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data de publicação desta Sentença, com juros de mora a contar da citação.

Em prosseguimento, a EDP interpôs recurso de apelação, em que teceu esclarecimentos sobre o procedimento de averiguação de irregularidades e das normas regulatórias. Argumenta pela legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção, consequentemente da correta cobrança e inexistência de falha na prestação de serviço da recorrente. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais ou redução da compensação por dano moral.

Conforme certidão ID 9084769, o feito foi encaminhado a esta Turma Recursal para apreciação, ocasião em que o Relator prolatou decisão monocrática de não conhecimento do recurso em razão da ausência de cabimento de apelação em sede de procedimento de juizado especial cível (ID 9144626).

Irresignado, o recorrente interpôs Agravo Interno, alegando que os autos foram indevidamente encaminhados ao Colegiado Recursal, uma vez que o procedimento foi convertido para “PROCEDIMENTO CÍVEL” por ocasião da prolação de sua sentença, requerendo o provimento do recurso para remessa dos autos ao e. Tribunal de Justiça para apreciação da apelação interposta.

Em sede de contrarrazões, o recorrido requereu o provimento do agravo interno com a consequente remessa ao órgão julgador competente.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95, na forma do Enunciado 15 do FONAJE:

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.

Destaco que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, os arts. 544 e 557 (vigentes à época da publicação do enunciado) foram substituídos pelos arts. 1.042 e 932, III e IV, ambos do CPC.

A presente irresignação, todavia, encontra previsão no art. 1021, do CPC, segundo o qual “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Assim, por se tratar de impugnação em face de decisão monocrática prolatada anteriormente por este Relator, entendo cabível a interposição do presente Agravo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o trâmite processual deste feito, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Após cuidadosa análise da tramitação destes autos, verifico que: 1) inicialmente o processo originou-se como “PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL” (ID 9083882); 2) Por ocasião de audiência, o autor requereu que a tramitação do feito ocorresse no âmbito da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins (ID 9084755), tendo o juízo sentenciante determinado a retificação da classe judicial de “PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL” para “PROCEDIMENTO CÍVEL” quando da prolação de sua sentença (ID 9084763); 3) após a alteração da classe judicial para o procedimento cível comum em sede de sentença, a EDP interpôs recurso de apelação que foi devidamente contra arrazoado pelo recorrido; 4) ao realizar a remessa do apelo, o cartório da vara de origem cometeu equívoco e encaminhou os autos ao Colegiado Recursal (certidão ID 9084769), ocasião em que este Relator prolatou decisão monocrática de não conhecimento por ausência de cabimento.

A partir dessa tramitação, verifico que ocorreu erro cartorário por ocasião da alimentação do sistema, resultando na remessa indevida à esta Turma Recursal, não se tratando de equívoco da parte recorrente no que tange à escolha do meio de impugnação da sentença do juízo de 1º grau.

Com isso, entendo por dar provimento ao presente Agravo Interno para reformar a decisão monocrática impugnada, revogando o não conhecimento do recurso, e determinar a remessa dos autos ao e. TJES, órgão competente para apreciação da apelação.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática impugnada, revogando o não conhecimento do recurso, e determinar a remessa dos autos ao e. TJES, órgão competente para apreciação da apelação.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários e custas sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)